Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719759-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: CLEITON DE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 64976185, autos originários) proferida na ação de cobrança que lhe move CLEITON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no seguinte teor: “Vistos. Trata-se de impugnação ao valor proposto de R$ 3.007,06, a título de honorários periciais por parte da requerida. Pois bem. Em face da complexidade dos pontos controvertidos observados nos autos, e também dos valores normalmente arbitrados em casos análogos, acolho parcialmente a impugnação ofertada para fixar o valor de R$ 2.000,00 como honorários periciais, a serem arcados pelas partes nos moldes do quanto já decido nos autos. Intime-se o perito nomeada para que manifeste se concorda em realizar os trabalhos a partir dos valores fixados, intimando-a para entrega do laudo em 30 dias. Em caso negativo, promova a Secretaria a indicação de novo profissional, renovando-se a conclusão para sua nomeação e determinação para início dos trabalhos.” Da admissibilidade do recurso A r. decisão que acolhe parcialmente a impugnação da parte à proposta de honorários do Perito não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, está presente a urgência necessária para a sua admissibilidade, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, quando os honorários já deverão ter sido depositados para que a prova seja realizada. Isso posto, conheço do agravo de instrumento, presentes os pressupostos de admissibilidade. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na ação originária, a prova pericial tem por objetivo constatar a condição de saúde do autor, a fim de permitir o exame do seu pedido de recebimento do seguro DPVAT. Assim, diante dos parâmetros acima descritos e observados os valores fixados em casos análogos, como assentado pelo MM. Juiz na r. decisão, a importância fixada não contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quanto à alegação da agravante-ré, de não observância dos critérios previstos na Portaria Conjunta no 101/2016, constata-se que a r. decisão não examinou especificamente a questão, e não houve oposição de embargos para suprir a omissão. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora